Tribunal: TJDFT
Processo: 0709635-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTANDA PORTADORA DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – TEA. DÉFICIT COGNITIVO. DIFICULDADE PARA PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. NECESSIDADE COMPROVADA. ALIMENTOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora a apelada já tenha alcançado a maioridade e não esteja matriculada em curso superior, os alimentos pleiteados não decorrem mais do poder familiar, nos termos do art. 22 do ECA, mas sim do art. 1.694 e seguintes do CC, em razão do grau de parentesco.
2. Devidamente comprovada a condição de saúde da alimentanda no sentido de ser portadora de transtorno de espectro autista – TEA, bem como de possuir déficit cognitivo o que, a toda evidência, dificulta exercer atividade laboral ou de se manter por contra própria, necessitando de auxílio permanente, desprovido o recurso de apelação que busca a exoneração dos alimentos anteriormente fixados.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.